Tribunal: TJSP
Processo: 1000904-90.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedidos cumulados de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais. Banco no qual era mantida a conta que detinha legitimidade para responder à propositura, assim como pelas verbas postuladas pela autora. Descontos em conta bancária que foram indevidos, eis que ausente contratação que os justificasse. Devolução que havia de ocorrer de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedidos cumulados de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais. Banco no qual era mantida a conta que detinha legitimidade para responder à propositura, assim como pelas verbas postuladas pela autora. Descontos em conta bancária que foram indevidos, eis que ausente contratação que os justificasse. Devolução que havia de ocorrer de forma dobrada. Artigo 42 do CDC. Modulação decidida pelo STJ no EAREsp 676608-RS que dispensa a má fé quanto a débitos posteriores a 30 de março de 2021, aplicando-se tal conclusão à espécie, eis que os débitos foram posteriores àquela data. Danos morais configurados, ressalvado o entendimento do relator quanto ao tema. Valor da indenização reduzido, porém. Recursos parcialmente providos.